Tribunal: TJDFT
Processo: 0016205-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.

Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Aferindo-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele contidos, não há que se falar em qualquer contradição apta a macular o julgado.

A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.